Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010979-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARIA INEZ CARDOSO - CPF: 629.417.121-00 (AGRAVANTE), MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO - CPF: 580.695.501-04 (AGRAVANTE), MILTON BRAZ CARDOSO - CPF: 580.696.401-97 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRAZ VENÂNCIO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Não demonstrada a hipossuficiência alegada pelos postulantes, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010979-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA INEZ CARDOSO,
MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO E MILTON BRAS CARDOSO

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA INEZ CARDOSO,
MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO E MILTON BRAS CARDOSO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Jauru/MT, de indeferimento do
pedido de concessão de justiça gratuita e determinação
para comprovarem o adimplemento das custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

Os agravantes alegam que a despeito do acervo patrimonial do espólio (imobilizado), se encontra sem renda fixa e significativamente endividados, razão pela qual não possuem condições de arcarem com as custas processuais, que na presente demanda possui o valor expressivo de R$ 31.352,56 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sem afetar o sustento das suas respectivas famílias.

Aduzem que são proprietários de 03 (três) imóveis urbanos, sendo a residência da Sra. Maria Inês (viúva), outro a residência do Sr. Milton (segurado do INSS) e por fim, a residência do Sr. Moacir, os quais residem com suas respectivas famílias; mencionam que em relação aos 10 (dez) imóveis rurais citados na decisão agravada, integram o acervo patrimonial do espólio e não refletem a atual condição financeira dos agravantes, pois possuem hipoteca junto ao Banco do Brasil.

Citam exemplo que no mês de maio/2023 venceu uma parcela de R$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e nove mil) do financiamento contratado pelo falecido e, para adimplirem a parcela, tomaram empréstimos com terceiros, nos valores de R$ 472.000,00 (quatrocentos e setenta dois mil reais) e outro valor de R$ 67.520,00 (sessenta e sete mil quinhentos e vinte reais); ainda restam outras 02 parcelas vincendas, que somadas, totalizam outros R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Requereram a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os
agravantes alegam que a despeito do acervo patrimonial do espólio (imobilizado), se encontra sem renda fixa e significativamente endividados, razão pela qual não possuem condições de arcarem com as custas processuais, que na presente demanda possui o valor expressivo de R$ 31.352,56 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sem afetar o sustento das suas respectivas famílias.

Aduzem que são proprietários de 03 (três) imóveis urbanos, sendo a residência da Sra. Maria Inês (viúva), outro a residência do Sr. Milton (segurado do INSS) e por fim, a residência do Sr. Moacir, os quais residem com suas respectivas famílias; mencionam que em relação aos 10 (dez) imóveis rurais citados na decisão agravada, integram o acervo patrimonial do espólio e não refletem a atual condição financeira dos agravantes, pois possuem hipoteca junto ao Banco do Brasil.

Citam exemplo que no mês de maio/2023 venceu uma parcela de R$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e nove mil) do financiamento contratado pelo falecido e, para adimplirem a parcela, tomaram empréstimos com terceiros, nos valores de R$ 472.000,00 (quatrocentos e setenta dois mil reais) e outro valor de R$ 67.520,00 (sessenta e sete mil quinhentos e vinte reais); ainda restam outras 02 parcelas vincendas, que somadas, totalizam outros R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Pois bem. A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei no 1.060/50).

O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Os documentos apresentados indicam a
existência de 0
3

imóveis urbanos

e

10 imóveis rurais
da totalidade da área da
Fazenda Dois Irmãos
, com aproximadamente
885 hectares
. Na declaração de imposto de renda (2021) constam bens móveis como uma plana agrícola, tratores, semeadeiras e adubadeiras, carretas agrícolas, balança, veículo automotor Chevrolet S-10, ano/modelo 2019/2020, que totalizam os bens e direitos declarados de
R$ 1.160.971,66
.

Portanto, os argumentos dos agravantes não se denotam relevantes. Embora sustentem que o acervo patrimonial está sem renda fixa e significativamente endividado, bem como que os 10 (dez) imóveis rurais citados na decisão agravada não refletem a atual condição financeira dos agravantes, pois possuem hipoteca junto ao Banco do Brasil, relatam o adimplemento de parcelas elevadas, ainda que mediante empréstimo.

Ademais, os bens móveis que guarnecem as propriedade também indicam,
a priori
, a capacidade dos agravantes de arcarem com as custas e despesas do processo, ainda que de forma parcelada.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
MISERABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exigência de prequestionamento para interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
2.Não comprovado o estado de miserabilidade, imperioso se faz o indeferimento da gratuidade da justiça.
3.Demonstrada nos autos que os Requeridos se comprometeu a repassar os recursos para a liquidação da nota fiscal do veículo, porém o fazendo de forma equivocada, gerando prejuízo ao Autor, deverão responderem de forma solidária pelo pagamento dos danos sofridos decorrente de sua ação ou omissão. 4.Não pode se eximir da responsabilidade solidária a instituição financeira se existem o dano e o nexo de causalidade
” (Ap 136024/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 29/03/2017) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5o LXXIV, CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA
- Recurso conhecido e desprovido.
1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão agravada”
(AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 17/02/2017) (destaquei).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023